Tribunal: TJPA
Processo: 0003745-97.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003745-97.2014.8.14.0012

APELANTE: JUNIEL PACHECO DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, VII DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

Muito embora a confissão seja considerada um meio de prova disponível para que o juiz atinja a verdade dos fatos, é sabido que ela deve ser avaliada com equilíbrio e prudência, diante da possibilidade de uma pessoa admitir a prática de algo que não fez em razão de uma série de erros e constrangimentos. Sendo assim, cumpre ao magistrado confrontar a confissão com as outras provas existentes nos autos, jamais aceitando-a, isoladamente, como fundamento da condenação do réu (art. 197 do CPP).

2) Fragilidade probatória à condenação não verificada. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstrada. Confissão do réu corroborada pelas demais provas colacionadas aos autos.

3)
Requerida a reanálise da dosimetria da pena, é imperiosa a sua

retificação, procedendo-se o decote das circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime e consequências do crime, o que culmina na redução da pena final do recorrente.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena final do recorrente, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 23
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 09 e 16 de setembro de 2024
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, proceder o redimensionamento da dosimetria da pena, culminando na redução da pena definitiva imposta ao recorrente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido
pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 18 de setembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUNIEL PACHECO DE SÁ,
representado por Defensora Pública, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA, nos autos da ação penal n°
0003745-97.2014.8.14.0012
, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, VII do CP, fixando a pena em 08 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis ) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 19399821 - Pág. 1/7),

a defesa afirma
conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado. Subsidiariamente requer a reanálise da dosimetria da pena do crime cometido, conforme arts. 59 e 68 ambos do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 20762675 - Pág. 2/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(
Num. 21135291 - Pág. 1/4
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Afirma a defesa ser evidente a inocência do réu, uma vez que as provas produzidas durante a instrução processual não são robustas e inequívocas para amparar uma sentença condenatória. Destaca que inexistem elementos fortes o suficiente para atestar, de forma irrefutável, a autoria delitiva do crime pelo qual o réu fora condenado, impondo-se sua absolvição. Pugna de maneira subsidiária a reanálise da dosimetria da pena do crime cometido, conforme arts. 59 e 68 ambos do CP.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a

decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Com efeito, observa-se que a
materialidade dos crimes de roubo narrados na denúncia
restaram suficientemente comprovadas,
o que se extrai do
depoimento da vítima em juízo
, a qual esclareceu que no dia dos fatos estava à espera de um mototáxi quando terceira pessoa indicou o acusado para fazer a ocorrida para a vítima. Pontuou a vítima em Juízo que quando chegou na esquina de sua casa, o acusado parou a moto, mandou que descesse, e de pronto anunciou o assalto e mostrou-lhe uma faca , ordenando que entregasse tudo o que tinha, pelo que a vítima entregou-lhe a quantia de R$ 40,00 (quarenta Reais), conforme ID
9002672/

9002673

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Não há dúvidas de que o
réu confessou, em juízo a prática delitiva
, assumindo a autoria da conduta delitiva, tal qual exposta pela vítima (ID
9002674
).

A respeito da confissão, muito embora seja considerada um meio de prova disponível para que o juiz atinja a verdade dos fatos, é sabido que ela deve ser avaliada com equilíbrio e prudência, diante da possibilidade de uma pessoa admitir a prática de algo que não fez em razão de uma série de erros e constrangimentos.

Sendo assim, cumpre ao magistrado confrontar a confissão com as outras provas existentes nos autos, jamais aceitando-a, isoladamente, como fundamento da condenação do réu.

Nesse sentido, o art. 197 do CPP dispõe que “
o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância
”.

Com efeito, analisando o conjunto probatório contido nos autos, entendo que a confissão do réu restou corroborada pelo depoimento da
vítima, que reafirmou em

juízo
que reconhecer o acusado como autor do crime, eis que foi possível identificá-lo pelas características físicas.

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto à confissão do réu, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outros indícios, reunidos, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
, não havendo o que se reformar na sentença condenatória, ora guerreada.

Quanto ao pedido de reanálise da dosimetria da pena,
revela-se imperiosa a retificação dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau
.

Isso porque, analisando a sentença
, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, uma vez que entendeu desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes às
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, sem utilizar, para tanto, fundamentação idônea.

Veja-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente ao acusado o vetor das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o acusado “
reduziu a resistência da vítima utilizando um canivete”.

Ocorre que o uso de arma branca fora posteriormente usado posteriormente na terceira fase dos cálculos dosimétricos como aumento de pena, com esteio no art. 157, §2º, VII do CP. Dessa forma, o incremento da pena-base, nos exatos termos em que fora realizado acarreta bis in idem, impondo o decote da circunstância judicial das
circunstâncias do crime, para torná-la neutra ao acusado.

Do mesmo modo, incorreu em equívoco o julgador primevo ao considerar desfavorável ao acusado a circunstância judicial das consequências do crime, em razão da não recuperação da quantia subtraída.

De acordo com entendimento das Cortes Superiores, a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

Nesse sentido
AgRg no HC: 778774 PB 2022/0332860-6, AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3 e AgRg no REsp n. 2.015.055/MG.

Diante disso,
faço o decote das circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime e das consequências do crime
e, considerando que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu pela inexistência de agravantes todavia, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, o que deixo de aplicar em estrito cumprimento a Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça, e

mantenho a pena provisória em

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a incidência da causa de aumento de pena referente uso de arma branca (art. 157, §2º, VII do CP), o que mantenho, majorando a pena em 1/3 (um terço). Assim.
fixo a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
dou parcial provimento
à Apelação Criminal, realizo o decote das circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime e consequências do crime na primeira fase da dosimetria, a redimensionando a dosimetria da pena realizada pelo magistrado fixo a pena final do recorrente
JUNIEL PACHECO DE SÁ
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa

, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2024